Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717856-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELBI COSMETICA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu/agravante, Distrito Federal, se abstenha, até ulterior decisão judicial, de aplicar sanções à requerente pelo descumprimento dos exatos termos das Atas de Preços no 97/2018, 196/2019, 514/2018, 178/2019 e 66/2019, bem como para suspender eventuais penalidades já impostas à autora/agravada, Belbi Cosmética, Representação, Importação e Exportação Comercial Eireli – EPP, desde o início da pandemia do COVID-19. Alega o agravante, em síntese, que: 1) não há comprovação das alterações substanciais na relação contratual, pretensamente causadoras de desequilíbrio contratual, da oscilação de preços ou de eventual ausência de insumos no mercado; 2) os produtos referenciados nas atas de registro de preços são extremamente relevantes para a rede de saúde pública, inclusive para as ações relativas ao combate da pandemia do Coronavírus, sendo que a Subsecretaria de Logística em Saúde/SES afirma expressamente estar profundamente preocupada com o desabastecimento da rede ante a possibilidade de desobrigação da agravada em fornecer os insumos; 3) a agravada, anteriormente ao advento da pandemia, já apresentava comportamento violador das cláusulas contratuais; 4) a decisão agravada implica em grave violação ao interesse público, especialmente aquele relativo ao combate à pandemia de COVID19, pois retira da Administração Pública a prerrogativa de imposição de medidas sancionatórias para coagir o contratado ao cumprimento das condições contratuais. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar qualquer restrição ao regular procedimento administrativo de fiscalização da execução contratual e, eventualmente, aplicação de penalidades, observadas as premissas e parâmetros do Decreto no 26.851/2006. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, havendo regime diferenciado de contratação por conta da pandemia do novo coronavírus, haveria tratamento desigual se a autora/agravada viesse a ser sancionada pelos alegados descumprimentos contratuais decorrentes dessa situação de emergência na saúde pública. Além disso, a análise das alegações do Distrito Federal demanda um exame mais aprofundado das provas dos autos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator